Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. RECURSO DO RECORRENTE NÃO APRECIADO. AUSENTE RECORRENTE VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55, LEI No 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. CABIMENTO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, por consequência, a incompetência do Juizado da Fazenda Pública, determinando a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Águas Claras/DF, local de domicílio dos réus/adquirentes, a fim de que o processo tenha continuidade em seu curso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63722793).
II - Questão em discussão
3. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega omissão no acórdão, posto que que o acórdão está eivado de vício uma vez que "não houve condenação em honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal" e "da forma como feito, o mero reconhecimento da incompetência permite a conclusão de que o particular poderia repropor a ação em face da Fazenda Pública no juízo adequado."
4. Em contrarrazões, o embargado se manifesta pelo não provimento do recurso (ID 64136815).
III - Razões de decidir
5. O artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, restringe a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido.
6. Somente aquele que recorreu e foi vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenas se o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) será condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
7. No caso, o recurso do autor (ID 60815261) não foi apreciado, pois foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido, Distrito Federal, em contrarrazões.
8. Assim, ausente recorrente vencido não há que se falar em condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
9. Diante do reconhecimento da incompetência do Juizado da Fazenda Pública, foi determinada a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Águas Claras/DF, local de domicílio dos réus/adquirentes, a fim de que o processo tenha continuidade em seu curso.
10. Não há que se falar em extinção do processo sem julgamento do mérito, quando é possível a redistribuição do feito, respeitando os princípios da celeridade e eficiência, uma vez que os atos processuais já realizados são aproveitados.
11. Precedente: Acórdão No 1793062, Relatora Designada Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO.
IV - Dispositivo e tese
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Somente aquele que recorreu e foi vencido, integralmente, na instância recursal será condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais. Em observância aos princípios da celeridade e eficiência é possível a redistribuição do feito em sede dos Juizados Especiais."